Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-97.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
FURTO – Preliminar de nulidade afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Réu revel – Depoimento das vítimas e testemunha - Validade - Condenação mantida – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Pena criteriosamente fixada – Possibilidade de alteração do regime para o semiaberto - Recurso parcialmente provido

Ementa:
FURTO – Preliminar de nulidade afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Réu revel – Depoimento das vítimas e testemunha - Validade - Condenação mantida – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Pena criteriosamente fixada – Possibilidade de alteração do regime para o semiaberto - Recurso parcialmente provido (voto n. 49995).